Tribunal: STJ
Processo: 0048177-60.2022.8.27.2729
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2199960 - TO(2025/0066446-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS
ADVOGADOS
: ERICO ANDRADE - MG064102
GABRIELLE TEIXEIRA RIBEIRO - MG207141
BRENO VAZ DE MELLO RIBEIRO - MG114306
RECORRIDO
: ARNALDO MARINHO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: FABRÍZIO THOMÁZIO GUIMARÃES DA SILVA - TO009493
ALBERTO RANIERE ALVES GUIMARÃES - GO021929
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
LITISPENDÊNCIA,
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E ÓBICES SUMULARES. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Tocantins
que reformou sentença extintiva por litispendência, reconheceu a conexão e
determinou a reunião das execuções para julgamento conjunto.
2. A controvérsia versa sobre execução de título extrajudicial com pedido de
citação para pagamento da dívida acrescida de juros, correção monetária e
honorários até o efetivo adimplemento.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do
mérito por litispendência, fixou custas e honorários em desfavor do exequente e
suspendeu a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.
4. A Corte de origem desconstituiu a litispendência, reconheceu a conexão e
determinou o retorno dos autos para julgamento conjunto das execuções.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de
Processo Civil; (ii) saber se é possível analisar, sem prequestionamento, os arts.
783, 786 e 803 do Código de Processo Civil, o
do Código Civil e o
o
art. 221
art. 8
da
; (iii) saber se há litispendência, ainda que parcial, à luz do
Lei n. 1.060/1950
§§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil; e (iv) saber se houve omissão
art. 337,
quanto ao pedido de revogação da gratuidade de justiça, por ofensa aos arts. 99,
caput e § 1o, e 100, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão
Documento eletrônico VDA56445665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:42
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 3dac75d4-5ec4-4b5b-9148-581e469ac421

enfrentou as questões pertinentes e afastou a rediscussão do mérito, conforme
precedente do Superior Tribunal de Justiça.
7. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ e a Súmula n. 282 do STF, impedindo o
conhecimento dos dispositivos não prequestionados.
8. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, vedando o reexame de cláusulas contratuais
e do acervo fático-probatório para infirmar a conclusão de inexistência de
litispendência.
9. Aplica-se a Súmula n. 283 do STF, pois não houve impugnação específica a
fundamento autônomo apto a manter o acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ e a Súmula n. 282 do
STF quando os dispositivos legais invocados não foram objeto de debate na
origem, ainda que opostos embargos de declaração. 2. Incidem as Súmulas n. 5 e 7
do STJ para afastar a pretensão de verificar litispendência quando a conclusão do
Tribunal de origem decorre do exame de contratos e do acervo fático-probatório. 3.
Aplica-se a Súmula n. 283 do STF quando não impugnado fundamento autônomo
apto a manter o acórdão recorrido. 4. Não se verifica negativa de prestação
jurisdicional quando o acórdão enfrenta as questões relevantes e afasta a
rediscussão do mérito, à luz dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de
Processo Civil”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, 485, 489, 1.022, 783, 786, 803, 85,
99 e 100; CC,
,
o.
art. 221; Lei n. 1.060/1950 art. 8
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5, 7 e 211; STF, Súmulas n. 282 e
283; STJ, AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Marco
AREsp n. 2.135.800/SP
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
13/2/2023;
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.850.084/SC
15/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
28/04/2026
04/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56445665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:42
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 3dac75d4-5ec4-4b5b-9148-581e469ac421

Documento eletrônico VDA56445665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:42
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 3dac75d4-5ec4-4b5b-9148-581e469ac421

RECURSO ESPECIAL No 2199960 - TO(2025/0066446-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS
ADVOGADOS
: ERICO ANDRADE - MG064102
GABRIELLE TEIXEIRA RIBEIRO - MG207141
BRENO VAZ DE MELLO RIBEIRO - MG114306
RECORRIDO
: ARNALDO MARINHO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: FABRÍZIO THOMÁZIO GUIMARÃES DA SILVA - TO009493
ALBERTO RANIERE ALVES GUIMARÃES - GO021929
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
LITISPENDÊNCIA,
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E ÓBICES SUMULARES. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Tocantins
que reformou sentença extintiva por litispendência, reconheceu a conexão e
determinou a reunião das execuções para julgamento conjunto.
2. A controvérsia versa sobre execução de título extrajudicial com pedido de
citação para pagamento da dívida acrescida de juros, correção monetária e
honorários até o efetivo adimplemento.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do
mérito por litispendência, fixou custas e honorários em desfavor do exequente e
suspendeu a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.
4. A Corte de origem desconstituiu a litispendência, reconheceu a conexão e
determinou o retorno dos autos para julgamento conjunto das execuções.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de
Processo Civil; (ii) saber se é possível analisar, sem prequestionamento, os arts.
783, 786 e 803 do Código de Processo Civil, o
do Código Civil e o
o
art. 221
art. 8
da
(iii) saber se há litispendência, ainda que parcial, à luz do
Lei n. 1.060/1950;
§§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil; e (iv) saber se houve omissão
art. 337,
quanto ao pedido de revogação da gratuidade de justiça, por ofensa aos arts. 99,
caput e § 1o, e 100, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão
Documento eletrônico VDA56125239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:32
Código de Controle do Documento: d018be64-eba2-464e-870b-b54e801f1ab8

enfrentou as questões pertinentes e afastou a rediscussão do mérito, conforme
precedente do Superior Tribunal de Justiça.
7. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ e a Súmula n. 282 do STF, impedindo o
conhecimento dos dispositivos não prequestionados.
8. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, vedando o reexame de cláusulas contratuais
e do acervo fático-probatório para infirmar a conclusão de inexistência de
litispendência.
9. Aplica-se a Súmula n. 283 do STF, pois não houve impugnação específica a
fundamento autônomo apto a manter o acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ e a Súmula n. 282 do
STF quando os dispositivos legais invocados não foram objeto de debate na
origem, ainda que opostos embargos de declaração. 2. Incidem as Súmulas n. 5 e 7
do STJ para afastar a pretensão de verificar litispendência quando a conclusão do
Tribunal de origem decorre do exame de contratos e do acervo fático-probatório. 3.
Aplica-se a Súmula n. 283 do STF quando não impugnado fundamento autônomo
apto a manter o acórdão recorrido. 4. Não se verifica negativa de prestação
jurisdicional quando o acórdão enfrenta as questões relevantes e afasta a
rediscussão do mérito, à luz dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de
Processo Civil”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, 485, 489, 1.022, 783, 786, 803, 85,
99 e 100; CC,
o.
art. 221; Lei n. 1.060/1950, art. 8
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5, 7 e 211; STF, Súmulas n. 282 e
283; STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.135.800/SP,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
13/2/2023;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.850.084/SC,
15/9/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por COMPANHIA DE
SANEAMENTO DO TOCANTINS (SANEATINS), com fundamento no art. 105,
III, , da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
a
Tocantins em apelação cível nos autos de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fls. 929-930):
EMENTA: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO
INTERPOSTA
PELO
EXEQUENTE.
PRELIMINAR.
NULIDADE
DA
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO.
LITISPENDÊNCIA. EXECUÇÃO N.o 0007000-19.2022.8.27.2729. AFASTADA.
CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. DIVERSOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
CONEXÃO VERIFICADA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES.
Documento eletrônico VDA56125239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:32
Código de Controle do Documento: d018be64-eba2-464e-870b-b54e801f1ab8

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO EXECUTADO
PREJUDICADO.
1. Não há nulidade na sentença por ausência de fundamentação se a razão de decidir
está adequada à solução adotada pelo Magistrado de primeiro grau.
2. Há litispendência quando, entre duas ações, existir identidade de partes, de causa
de pedir e de pedido.
3. No caso concreto, embora haja identidade de partes entre a presente ação e a
Execução n.o 0007000-19.2022.8.27.2729, não há identidade de causa de pedir e de
pedido, tendo em vista que os contratos executados nas duas ações, em especial as
respectivas cláusulas segundas, são diferentes.
4. No contrato objeto da presente ação, o exequente apresentou como causa de pedir
o direito a 5% sobre o valor atualizado do crédito fiscal extinto, mais R$ 80.000,00
referente às verbas sucumbenciais fixadas em sede de cumprimento de sentença
proveniente da Execução Fiscal n.o 1997.43.00.000570-0, com respaldo nas
cláusulas 2a e 3a do Contrato de Honorários.
5. Na Execução n.o 0007000-19.2022.8.27.2729, o exequente apresentou como
causa de pedir o direito a 5% sobre o valor atualizado do crédito fiscal extinto na
Execução Fiscal n.o 1997.43.00.000570-0, com respaldo na cláusula 2a do Contrato
de Honorários.
6. Pela leitura da cláusula 2a de cada contrato é possível constatar que o objeto de
um contrato é diverso do objeto do outro contrato, razão pela qual não há
litispendência entre a presente Execução e a Execução n.o 0007000-
19.2022.8.27.2729.
7. Em que pese tratar-se de cobranças relativas à cláusulas distintas (Cláusulas 2a e
3a do Contrato 02 e Cláusula 2a do Contrato 01), é certo que todas elas são
incidentes sobre a mesma ação - Ação Anulatória Tributária autos no
1997.43.00.000637-2
(numeração
única
sugerida
pelo
CNJ:
0000637-
89.1997.4.01.4300). Logo, a hipótese em tela atrai a aplicação do
, § 2o,
art. 55
inciso I , e § 3o do Código de Processo Civil, o que impõe a necessidade de reunião,
para julgamento conjunto, dos processos de execução (Autos no 0007000-
19.2022.8.27.2729 e 0048177-60.2022.8.27.2729), a fim de evitar risco de prolação
de decisões conflitantes ou contraditórias.
8 . Apelação interposta pelo exequente conhecida e provida para desconstituir a
sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento,
bem como, com fulcro no
§ 2o, inciso I , e § 3o do Código de Processo Civil,
art. 55,
reconhecer a incidência de conexão e ordenar a reunião, para julgamento conjunto,
dos processos de Execução propostos pela parte (Autos no 0007000-
19.2022.8.27.2729 e 0048177-60.2022.8.27.2729). Apelação interposta pelo
executado prejudicada.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 966-971).
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA56125239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:32
Código de Controle do Documento: d018be64-eba2-464e-870b-b54e801f1ab8

a) 1.022, I, II,
489, § 1o, IV, CPC, porque o acórdão não enfrentou
c/c
pontos essenciais suscitados nos embargos de declaração, porquanto deixou sem
análise questões relevantes e capazes de infirmar a conclusão adotada, tais como:
identidade de data dos instrumentos, identidade material de cláusulas (exceto a
segunda), natureza unitária da relação contratual e tentativa de executar a mesma
verba de êxito em duplicidade; ademais, sustenta contradição ao reconhecer
discussão sobre 5% de êxito e, simultaneamente, fundamentar o direito em trecho
de “acerto amigável”, e obscuridade quanto à distinção efetiva dos pedidos e
causas de pedir;
b) 221 do CC, pois o Tribunal de origem confundiu contrato (relação
jurídica abstrata) com instrumento particular, visto que existem dois instrumentos
que provam uma única relação contratual, de modo que a duplicidade instrumental
não afasta a unicidade da obrigação e impõe tratar as execuções como derivadas do
mesmo negócio jurídico;
c) 783, 786, 803, I,
porque a execução não pode prosseguir
CPC/2015,
sem título que consubstancie obrigação certa, líquida e exigível, visto que a
coexistência de dois instrumentos com cláusulas remuneratórias distintas e
alusivas à mesma relação retira a certeza da obrigação executada; ainda, o pedido
de R$ 80.000,00 a título de indenização por sucumbência não está consubstanciado
em título executivo, impondo a nulidade;
d) 337, §§ 1o, 2o, 3o, do CPC, pois o Tribunal estadual deixou de
reconhecer litispendência ao menos parcial entre as duas execuções que versam
sobre a mesma verba de êxito de 5%, visto que há identidade de partes e parcial
identidade de causa de pedir e pedido, e, ao final, sustenta que deveria excluir a
sobreposição para evitar enriquecimento sem causa;
e) 99,
§ 1o, 100 do CPC e 8o da
porque o
caput,
Lei n. 1.060/1950,
benefício de justiça gratuita pode ser deferido, impugnado e revogado a qualquer
Documento eletrônico VDA56125239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:32
Código de Controle do Documento: d018be64-eba2-464e-870b-b54e801f1ab8

tempo, inclusive em grau recursal, visto que houve demonstração de capacidade
econômica do recorrido (crédito de precatório), sendo indevida a remessa
exclusiva da análise ao primeiro grau.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação aos
1.022, I, II,
489, § 1, IV, do CPC e se determine o retorno dos autos ao
c/c
Tribunal de origem para nova apreciação dos embargos de declaração; pugna,
ainda, pelo provimento do recurso para que se reconheça, sucessivamente, a
aplicação do
do
se considerem prequestionados os temas e se
art. 1.025
CPC/15,
reforme o acórdão para declarar a nulidade da execução por falta de obrigação
certa, líquida e exigível, ou, alternativamente, se reconheça a litispendência, ainda
que parcial; postula, por derradeiro, o provimento do recurso para que se
reconheça a violação dos 99,
, § 1o, 100, do CPC e 8o da
e
caput
Lei n. 1.060/1950
se determine ao Tribunal de origem que aprecie o pedido de revogação da justiça
gratuita.
Contrarrazões às fls. 1.018-1.039.
O recurso especial foi admitido (fls. 1.045-1.049).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de execução de título extrajudicial em
que a parte autora pleiteou a citação do executado para o pagamento da dívida,
acrescida de juros, correção monetária e honorários advocatícios pertinentes, até a
data do efetivo pagamento.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem
resolução do mérito por litispendência, com fundamento nos arts. 337, VI, e 485,
V, fixou custas e honorários em desfavor do exequente e suspendeu a exigibilidade
em razão da gratuidade da justiça.
Documento eletrônico VDA56125239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:32
Código de Controle do Documento: d018be64-eba2-464e-870b-b54e801f1ab8

A Corte estadual reformou a sentença, desconstituiu o reconhecimento
de litispendência e determinou o retorno dos autos à origem para prosseguimento,
reconheceu a conexão e ordenou a reunião para julgamento conjunto das
execuções, julgando prejudicada a apelação da executada (fls. 914-924).
I – Arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil
No ponto, a parte recorrente aduz (fls. 993-994):

[...]
41. Diante dos importantes vícios constatados no acórdão que julgou as
apelações, a recorrente opôs embargos de declaração para que o TJTO:
(i) eliminasse a contradição existente entre reconhecer que o crédito buscado
pelo recorrido seria referente ao “direito a 5% sobre o valor atualizado do crédito
fiscal extinto na Execução Fiscal n.o 1997.43.00.000570-0”, e embasar tal direito em
trecho da cláusula 2a que trata do “acerto amigável entre as partes”;
(ii) se manifestasse expressamente sobre o fato de que o título objeto desta
ação tem a mesma data do título objeto da primeira ação (proc. 0007000-
19.2022.8.27.2729);
(iii) se manifestasse expressamente sobre o fato de que, com exceção da
segunda cláusula dos títulos que embasaram as execuções, que tratam da
remuneração do recorrido, as outras quatro cláusulas dos títulos são materialmente
idênticas;
(iv) se manifestasse expressamente sobre o fato de que o título objeto da
primeira execução e o título objeto da execução de origem são duas versões
diferentes de um mesmo contrato, considerando que o instituto “contrato” se refere
à relação jurídica abstrata, enquanto o “instrumento particular assinado” é apenas o
meio de prova dos direitos e obrigações que foram concordados pelas partes,
conforme

;
art. 221, CC/02
(v) se manifestasse expressamente sobre o fato de que o recorrido está
tentando executar a mesma obrigação nas duas execuções, ainda que usando
instrumentos diferentes. Inclusive, nesse mesmo ponto, esperava-se que fosse
analisado o fato de que a existência de duas cláusulas remuneratórias diferentes,
tratando da mesma relação jurídica, pactuada na mesma data, tira a “certeza” da
obrigação, pressuposto de constituição regular do processo executivo, conforme
artigos 783 e 786 do
;
CPC/15
(vi) se manifestasse expressamente sobre o fato de que a outra obrigação que
está sendo objeto da execução de origem, diz respeito a uma indenização por danos
materiais, no valor de R$ 80 mil, que não é certa, exigível e nem está
consubstanciada em título executivo, como exige o
e 786,
sendo
art. 783
CPC/15,
nula nesse ponto conforme
I,
;
art. 803,
CPC/15
Documento eletrônico VDA56125239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:32
Código de Controle do Documento: d018be64-eba2-464e-870b-b54e801f1ab8

(vii) se manifestasse expressamente sobre os argumentos e provas
apresentados pela Saneatins em sua apelação sobre a necessidade de revogação do
benefício da justiça gratuita, considerando que a justiça gratuita pode ser deferida e
revogada a qualquer momento, nos termos do
caput e §1 e

;
art. 99,
art. 100, CPC/15
(viii) se manifestasse expressamente sobre eventual existência de, ao menos,
litispendência parcial entre as demandas, por discutirem a mesma verba honorária
de êxito, nos termos do
§§1o, 2o e 3o do
;
art. 337,
CPC/15
(ix) na hipótese de se entender que não há omissão nesse último ponto, que
então se eliminasse a contradição no acórdão existente quando reconheceu que
ambas as execuções tratariam da parcela de êxito de 5%, mas se indicou que as
causas de pedir e pedidos seriam diferentes; sem reconhecer a identidade, ainda que
parcial, entre as causas de pedir e pedidos relacionados à parcela de êxito de 5%.

Todavia, sobre tais questões, o acórdão integrativo assim se pronunciou
(fls. 969-970):

[...]
De acordo com o embargante, o acórdão conteria 7 omissões e 2 contradições.
Razão não assiste à embargante. Explico.
Todas as omissões apontadas, excetuada a omissão relacionada à gratuidade
de justiça, quanto as contradições invocadas pela embargante buscam reavivar a
discussão de mérito desenvolvida no acórdão
Após exaustiva análise dos contratos anexados na ação originária (Execução n.
o 0048177-60.2022.8.27.2729) e na Execução n.o 0007000- 19.2022.8.27.2729, bem
como das alegações das partes na origem, chegou-se à conclusão de que não haveria
identidade de causa de pedir e de pedido entre as ações, bem como não havia
continência, pois a cláusula 2a que embasa a pretensão do exequente de obter 5%
sobre o proveito econômico obtido pela SANEATINS por força da extinção da
Execução Fiscal n.o 1997.43.00.000570-0 possui conteúdo diferente nos contratos
executados.
A partir daí, concluiu-se por ter razão o
ao sustentar que a
exequente/apelante
sentença que extinguiu a Execução n.o 0048177- 60.2022.8.27.2729 por reconhecer
a litispendência entre esta e a Execução n.o 0007000-19.2022.8.27.2729 não poderia
subsistir, pois tal litispendência era inexistente.
Entendeu-se, por fim, que a melhor solução dos casos somente seria dada se
as duas Execuções fossem reunidas para julgamento conjunto.
O acórdão se embasou na análise fundamental dos contratos juntados aos dois
processos, nas alegações das partes e na legislação e jurisprudência sobre o
procedimento a ser adotado diante de causas que, acaso decididas separadamente,
gerarão o risco de prolação de decisões conflitantes.
[...]
Documento eletrônico VDA56125239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:32
Código de Controle do Documento: d018be64-eba2-464e-870b-b54e801f1ab8

Quanto à omissão relacionada à revogação da gratuidade de justiça, necessário
observar que ela não foi apreciada porque a Apelação interposta pela SANEATINS
foi declarada prejudicada.

Logo, pela transcrição acima vê-se cristalinamente que o acórdão
enfrentou todas as questões aduzidas pelo recorrente, de forma que não há falar,
portanto, em existência de vício apenas pelo fato de o julgado recorrido ter
decidido em sentido contrário à pretensão da parte. A esse respeito, o seguinte
excerto de precedente, que as questões de fundo em tudo se assemelham à hipótese
gravitante dos autos:

[...]
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida em
que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram postas à
apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha acolhido a
pretensão da parte. (AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp 2.135.800/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
13/2/2023,
16/2/2023.
Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo,
infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação
contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados
irrelevantes pelo julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
Inexistem, pois, as ditas ofensas aventadas.
II – Arts. 783, 786 e 803 do Código de Processo Civil, 221 do Código
Civil e 8o daLei n. 1.060/1950
No caso, verifica-se que tais dispositivos não foram objeto de debate na
origem, sequer de maneira implícita, a despeito da oposição de embargos de
declaração. De fato, o Tribunal de Justiça Estadual decidiu o recurso de apelação
unicamente com base na inexistência de litispendência, determinando a conexão e
novo julgamento em conjunto pelo juiz de 1o grau.
Documento eletrônico VDA56125239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:32
Código de Controle do Documento: d018be64-eba2-464e-870b-b54e801f1ab8

Incide, pois, o óbice do prequestionamento das Súmulas n. 211 do STJ e
282 do STF.
III – Arts. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC
No tópico, a recorrente reafirma que há entre as causas litispendência,
ainda que parcial, motivo pelo qual o acordão havia malferido o
§§ 1o, 2o
art. 337,
e 3o, do CPC.
Sobre a questão, o TJTO assim decidiu (fls. 921-922, destaquei):

Pela leitura do trecho destacado da cláusula 2a de cada contrato é possível
constatar que o objeto de um contrato é diverso do objeto do outro contrato.
Como a cláusula 2a de cada contrato é diferente e como a causa de pedir da
presente execução abrange a cláusula 3a, não inserida na causa de pedir da Execução
n.o 0007000-19.2022.8.27.2729, há divergência entre a causa de pedir das duas
execuções, o que afasta a hipótese de litispendência.
[...]
Constata-se, assim, assistir razão ao apelante, uma vez que inexiste a
litispendência apontada na sentença.

Consta, ainda, no julgamento dos embargos declaratórios (fls. 969-970,
destaquei):

A
anexados na ação originária
pós exaustiva análise dos contratos
(Execução n.o 0048177-60.2022.8.27.2729) e na Execução n.o 0007000-
19.2022.8.27.2729, bem como das alegações das partes na origem, chegou-se à
conclusão de que não haveria identidade de causa de pedir e de pedido entre as
ações, bem como não havia continência, pois a cláusula 2a que embasa a pretensão
do exequente de obter 5% sobre o proveito econômico obtido pela SANEATINS por
força da extinção da Execução Fiscal n.o 1997.43.00.000570-0 possui conteúdo
diferente nos contratos executados.
A partir daí, concluiu-se por ter razão o
ao sustentar que a
exequente/apelante
sentença que extinguiu a Execução n.o 0048177- 60.2022.8.27.2729 por reconhecer
a litispendência entre esta e a Execução n.o 0007000-19.2022.8.27.2729 não poderia
subsistir, pois tal litispendência era inexistente.
Entendeu-se, por fim, que a melhor solução dos casos somente seria dada se
as duas Execuções fossem reunidas para julgamento conjunto.
O acórdão se embasou na análise fundamental dos contratos juntados aos
dois processos, nas alegações das partes e na legislação e jurisprudência sobre o
procedimento a ser adotado diante de causas que, acaso decididas
separadamente, gerarão o risco de prolação de decisões conflitantes.

Documento eletrônico VDA56125239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:32
Código de Controle do Documento: d018be64-eba2-464e-870b-b54e801f1ab8

Nesse contexto, forçoso reconhecer que apara derruir as conclusões da
Corte local sobre tal tema seria necessário novo exame dos contratos e do acervo
fático-probatório dos autos, o que não se admite em sede de recurso especial, a teor
da Súmulas 5 e 7 do STJ.
IV - Arts. 99,
e § 1o, 100 do CPC
caput
No que diz respeito a falta de análise ao pleito de revogação do benefício
da justiça gratuita, a Corte estadual assim asseverou (fl. 970):

Quanto à omissão relacionada à revogação da gratuidade de justiça, necessário
observar que ela não foi apreciada porque a Apelação interposta pela SANEATINS
foi declarada prejudicada.
Com efeito, a partir da desconstituição da sentença que manteve a gratuidade
de justiça concedida ao exequente, o ponto impugnado pela SANEATINS na
Apelação também foi desconstituído, de modo que a questão deverá ser reanalisada
pelo juízo de primeiro grau.
Portanto, não houve omissão neste ponto, mas sim, impossibilidade de análise
da questão, uma vez que a sentença apelada foi desconstituída.

Tal fundamento não foi combatido de modo específico e concreto, o que
enseja a incidência da Súmula n. 283 do STF.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO PAULIANA - DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS.
[...]
2. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do
acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte
Estadual (enunciado 283 da Súmula do STF).
[...]
4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.850.084/SC,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
15/9/2025,
destaquei.)
23/9/2025,

IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial, para, nesta
extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA56125239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:32
Código de Controle do Documento: d018be64-eba2-464e-870b-b54e801f1ab8

Majoro, nos termos do
§ 11, do CPC os honorários
art. 85,
sucumbenciais em mais 20%, ressalvado o limite legal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56125239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:32
Código de Controle do Documento: d018be64-eba2-464e-870b-b54e801f1ab8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.199.960 / TO
Número Registro: 2025/0066446-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00070001920228272729 00481776020228272729 481776020228272729 70001920228272729
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS
ADVOGADOS
: ERICO ANDRADE - MG064102
BRENO VAZ DE MELLO RIBEIRO - MG114306
GABRIELLE TEIXEIRA RIBEIRO - MG207141
RECORRIDO
: ARNALDO MARINHO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: FABRÍZIO THOMÁZIO GUIMARÃES DA SILVA - TO009493
ALBERTO RANIERE ALVES GUIMARÃES - GO021929
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56426570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:57:26
Código de Controle do Documento: 155d8fa9-a021-4592-84e7-21c4af591f89

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:57:26
Código de Controle do Documento: 155d8fa9-a021-4592-84e7-21c4af591f89